Tribunal: TCU
Processo: 017.284/2015-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de revisão contra acórdão que julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em razão da inexecução parcial do objeto de convênio celebrado para apoiar a implantação de aterro sanitário no município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de revisão interposto por Mamoud Amed Filho contra o Acórdão 6641/2018-TCU-Primeira Câmara , mantido pelos Acórdãos 10.121/2018, 7.560/2019 e 13.709/2019, todos da 1a Câmara; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões apresentadas pelo Relator, em: 9.1. não conhecer do recurso de revisão; 9.2. dar ciência desta deliberação ao recorrente e demais interessados.